Tribunal: TJDFT
Processo: 0704857-98.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704857-98.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRISMAIA DE SOUSA APELADO: PAULO HENRIQUE DE SOUSA MOREIRA D E C I S Ã O Vistos, etc. A parte recorrente requereu a concessão de gratuidade de justiça em sede de recurso, com a intenção de isentar-se do recolhimento do preparo recursal. Nos termos do art. 99, §7o, do Código de Processo Civil, a formulação do pedido de gratuidade no momento recursal dispensa, de imediato, a comprovação do preparo, cabendo ao relator apreciar o pedido e, em caso de indeferimento, estabelecer prazo para o recolhimento das custas processuais. A hipótese trata de ação de conhecimento movida por PAULO HENRIQUE DE SOUSA MOREIRA em desfavor de IRISMAIA DE SOUSA MOREIRA, por meio da qual a parte requerente postula: “3. No mérito, julgar procedente o pedido formulado pelo autor, reconhecendo a obrigação de prestar contas relativas ao período em que a requerida atuou como sócia e administradora (entre maio de 2016 até dezembro de 2021), para apuração do saldo e constituição de título executivo judicial (artigo 552, CPC)”. A apelante-ré, em 12/07/2022, em sua contestação, requereu gratuidade de justiça (ID 64738830 - Pág. 6), a qual foi indeferida em 09/09/2022 (ID 64738877 - Pág. 1). Em razão da natureza da causa, mas, considerando que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC), esta relatoria determinou a intimação da parte apelante-ré, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade do benefício da assistência judiciária gratuita do seguinte modo: “...deverá a recorrente carrear aos autos comprovação de alteração da sua situação financeira depois que apreciada e indeferida na instância de origem (09/09/2022), em especial, apresentando cópia das suas duas últimas declarações de imposto de renda, contracheque e extratos bancários e de cartão de crédito dos últimos três meses e, ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família” (ID 65753401). Em sua manifestação, a apelante insiste no pedido de gratuidade de justiça apresentando tão-somente sua declaração de Imposto de Renda (ID 66120169 e ID 66120171) sem juntar os demais documentos determinados. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente. Nos termos do art. 99, §7o, do CPC, fixo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte providencie o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do apelo. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator